Tribunal: TJSP
Processo: 2098606-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Descumprimento injustificado da medida. Questão sobre seu valor já antes apreciada. De todo modo, ausente excesso no seu montante unitário. Decisão mantida. Recurso desprovido.